Tribunal: STF
Processo: Rcl 475
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-23
Data de publicação: 1994-03-23

Ementa:
EMENTA:  -  Tendo  o  pedido  de  mandado  de  segurança, por
fundamento,  matéria constitucional (C.F.,  art. 5., X  e XII, e art.
145, par. 1.), o julgamento  do requerimento da suspensão da liminar,
nele  deferida, cabe ao Presidente  do Supremo Tribunal Federal e não
ao do Superior Tribunal de Justiça (art. 25 da Lei n. 8.038-90).